Tribunal: STF
Processo: RHC 62114
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
"Habeas  corpus". Competência. O exame da ofensa a serviços e interesses da pessoa jurídica de direito público  envolve,
no caso, matéria de mérito, dependente de  prova a ser colhida  no curso da ação, motivo por que a pretensão do recorrente não pode  ser apreciada no âmbito estreito do "habeas corpus". Recurso ordinário  a que se nega provimento.